Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710958-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISON CARVALHO FLORES AGRAVADO: RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS LUZ DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A parte agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência – R$ 20.241,57), determinou a correção do polo passivo, a fim de constar apenas o devedor originário ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA DA LUZ, representado pelo inventariante, com exclusão da herdeira que o substituiu, RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS. Para tanto, alega omissão quanto ao fato de que a legitimidade passiva é matéria preclusa, pois foi admitida a sucessão processual para que constasse a herdeira no polo passivo, formando coisa julgada, conforme acórdão dos EMD APC no 0707965-97.2020.8.07.0007. Requer seja sanada a omissão para reconhecer a legitimidade passiva da herdeira. Sem razão o embargante. Não vislumbro o vício apontado. Quanto ao ponto, de fato, constou do acórdão dos EMD APC no 0707965-97.2020.8.07.0007, que reconheceu a legitimidade passiva da herdeira, in verbis: “(...) Suscita, ainda, a sua ilegitimidade passiva para a execução, pois é cônjuge do falecido executado, de modo que a legitimidade é do espólio ou de todos os herdeiros, nos termos do artigo 1.997, do Código Civil, e do artigo 796, do Código de Processo Civil. (...) No que tange à alegação de ilegitimidade passiva para a causa, não prospera a alegação da embargante, porquanto se trata de cônjuge herdeira do falecido devedor, razão pela qual tem legitimidade para integrar a lide, nos termos do próprio dispositivo legal citado pela recorrente (artigo 796, do Código de Processo Civil)” [Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.] (...)” Ocorre que constou da decisão agravada que: “Inicialmente, verifica-se que faleceu FRANCISCO PEREIRA DA LUZ, parte devedora na ação executiva, o que levou ao pedido de sucessão processual formulado pelo credor para constar no polo passivo a viúva do então executado, Raimunada Nonata de Vasconcelos Luz (id 102563310). Em razão do falecimento e do desconhecimento da existência do espólio, foi admitida a habilitação direta da viúva do falecido, ao id 103408523. Em relação à composição do polo, impende ressaltar que o espólio representa a universalidade de bens, direitos e obrigações do "de cujus", de sorte que a sua existência independe da abertura de inventário judicial ou extrajudicial. Na realidade, o espólio somente deixa de existir com a partilha do patrimônio deixado pelo falecido, ocasião em que cada herdeiro passa a responder pelas obrigações no limite da sua herança. Tendo em vista que a parte credora comprovou que o devedor originário do débito deixou bens e foi iniciado o seu processo de inventário, determino a correção do polo passivo, a fim de que conste no polo passivo apenas o devedor originário ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA DA LUZ, representado pelo inventariante, devendo ser retirada a herdeira que o substituiu, RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS. (...)” (grifei) Sendo assim, ao que consta, o acórdão dos EMD APC no 0707965-97.2020.8.07.0007 teria reconhecido a legitimidade passiva da herdeira apenas por desconhecer a existência de patrimônio do espólio de Francisco Pereira, ainda pendente de partilha. Todavia, diante da posterior informação de que o falecido teria deixado bens e que havia sido iniciado o seu processo de inventário, não persiste aquele fundamento, razão pela qual foi reconhecida a legitimidade passiva do espólio para responder pelas dívidas do falecido, com exclusão da viúva do polo passivo da demanda, conforme constou da decisão embargada, in verbis: “(...) tratando de honorários de sucumbência devidos pelo falecido, é o espólio que responde pela dívida, não havendo que se falar em solidariedade com os herdeiros, até porque não se tem notícia de eventual partilha de bens por ele deixados. É o que dispõem os arts. 796 do CPC e 1.997 do CC: CPC/2015 Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. CC/2002 Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. No mesmo sentido: ‘(...) 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, ‘Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015)’ (AgInt no REsp 1.934.697/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 26/10/2022). (...)’ (AgInt no REsp n. 1.887.961/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.) ‘(...) 2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC e 796 do CPC. 3. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação monitória. (...)’ (AgInt no AREsp n. 2.333.369/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) ‘(...) I. Até que seja realizada a partilha, as relações jurídicas patrimoniais do falecido são titularizadas pelo espólio, segundo a inteligência dos artigos 1.791, 1.797 e 1.991 do Código Civil e dos artigos 75, inciso VII, 613, 614 e 618, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Apenas depois da partilha os herdeiros, ‘cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube’, podem ser responsabilizados patrimonialmente por obrigações inadimplidas pelo autor da herança, a teor do que prescrevem os artigos 1.792 e 1.997, caput, do Código Civil, e o artigo 796 do Código de Processo Civil. (...)’ (Acórdão 1800642, 0741690-30.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 09/04/2024.) (...)” Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator